Tribunal: CARF
Processo: 13971.720123/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720123/2013-58
ACÓRDÃO
1401-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESQUADRIAS BERRI LTDA. EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo
possui todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da
exigência, detalhados em Representação Fiscal para exclusão do Simples
Nacional, e dos fatos que o motivaram e enquadramento legal da infração
fiscal.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem
dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade
e/ou cerceamento de direito de defesa quer do lançamento, quer do
procedimento fiscal que lhe deu origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e, de ofício, determinar que eventuais recolhimentos efetivados na
sistemática do Simples Nacional sejam deduzidos dos valores lançados de ofício quando da
liquidação do julgado.
documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2013-58
2
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário a este Colegiado, tendo em vista
que o Acórdão de no 15-35.142, de 27 de março de 2014, proferido pela 1a Turma da DRJ/SDR,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte em face
de sua exclusão do Simples Nacional, assim como também julgou improcedente a impugnação
apresentada aos lançamentos dos tributos, apurados sob as regras do Lucro Arbitrado.
Por bem relatoriar a situação ocorrida nos autos, transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância e, em seguida, o voto pertinente.
RELATÓRIO
Cuida-se de manifestação de inconformidade e impugnação apresentadas pelo
interessado nos dias 14/03/2013, fls. 1.109 a 1.121, e 26/04/2013, fls. 1.354 a
1.367, respectivamente, com o fito de ver julgados improcedentes o Ato
Declaratório Executivo no 05/2013, fls. 1.103, que o excluiu do SIMPLES NACIONAL
e os Autos de Infração (AI), fls.1.174 a 1.209, através dos quais são exigidos os
seguintes créditos tributários:

O interessado foi cientificado do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 05/2013 no
dia 15/03/2013, fls. 1.134, e dos AI no dia 28/03/2013, conforme Termo de
Ciência, às fls. 1.301.
Ao fim da fiscalização foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em
nome Eloi Berri, fls. 1.243 e 1.244, cientificado no dia 28/03/2013, fls. 1.302; Ellon
Joviano Berri, fls. 1.245 e 1.246, cientificado no dia 28/03/2013, fls. 1.303; Walter
Berri fls. 1.247 e 1.248, cientificado no dia 28/03/2013, fls. 1.304; e Laerte Berri,
fls. 1.249 e 1.250, cientificado no dia 11/04/2013, fls. 1.306 e 1.307.
As razões que levaram à exclusão da Impugnante do SIMPLES NACIONAL
encontram-se descritas na Representação Fiscal, fls. 1.077 a 1.101, na qual o
Auditor Fiscal afirma que a Fiscalização recebeu denúncia acerca de infrações à
legislação tributária cometida pela Defendente. Afirma também que tal denúncia
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2013-58
3
fora formulada por um dos sócios administradores da Defendente e que veio
acompanhada de documentos que demonstrariam, segundo o autor da denúncia,
a prática de “caixa dois” ou subfaturamento.
De posse dos referidos documentos, o Auditor Fiscal solicitou da Defendente os
seus extratos bancários, livros contábeis ou livro caixa.
Verificou-se que a Defendente escriturou o livro Diário de modo resumido em
bases mensais sem ampará-lo pelos livros auxiliares para o registro
individualizado conforme previsão normativa. Assim seria impossível a
identificação da sua movimentação financeira, fato que justificaria a sua exclusão
de ofício do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VIII da Lcp 123/2006.
Em seguir, sob o tópico “Da Prática Reiterada de Infração” dispõe:
“42. Pois bem, de posse da escrituração contábil e fiscal, além dos extratos
bancários entregues pela representada, mais os documentos que acompanharam
a denúncia, procedeu-se à análise da regularidade do cumprimento das suas
obrigações tributárias.
43. Neste sentido, a primeira medida foi verificar a legitimidade dos documentos
anexados à denúncia, conferir se as informações ali constantes encontravam
correspondência nos extratos bancários e na escrituração contábil e fiscal, e se
eram, portanto, dignas de crédito.”
A partir desse ponto, o Auditor passa a descrever as comparações efetuadas entre
o valor das notas fiscais emitidas, os valores constantes da contabilidade, dos
extratos bancários e dos documentos apresentados pelo denunciante e, ao final,
conclui:
“112. Inescapável, portanto, que a representada reiteradamente praticou infração
ao disposto na LC 123/2006, especificamente ao artigo 18, § 3o, que estabelece
que a alíquota incidente sobre a receita bruta, para fins de determinação do
“quantum” a pagar será aquela determinada na forma do caput e §§ 1o e 2o
daquele artigo 18, o que remete ao Anexo I da LC 123/2006, uma planilha com
alíquotas crescentes em razão da receita bruta acumulada.
113. Ora, subfaturando vendas e omitindo receitas, a representada infringiu tal
dispositivo, pois as alíquotas que utilizou para calcular o tributo (Simples),
extraídas do referido Anexo I, não representavam a verdadeira correspondência
com a receita bruta auferida.
114. Sujeita-se, portanto, a representada, à exclusão de ofício do Simples
Nacional, nos termos de seu artigo 29, inciso V.
115. Neste sentido, mister repetir aqui o disposto no § 9o do mesmo artigo 29 da
LC 123/2006, acerca do que é prática reiterada:
[...]
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2013-58
4
116. No caso em tela, a representada insere-se na hipótese do inciso II, pois que
utilizou-se por mais de uma vez do mesmo meio fraudulento o subfaturamento
das vendas com a finalidade de, mantendo a Fiscalização em erro, suprimir ou
reduzir o pagamento de tributos.
[...]
126. Comprovada a ocorrência das hipóteses de exclusão do regime previstas no
artigo 29, incisos V e VIII, da LC no 123/2006, proponho a remessa do p.p. ao
Gabinete para apreciação e expedição do Termo de Exclusão a que se refere os §§
1o a 4o do art. 75 da Resolução CGSN no 94/2011, produzindo efeitos de
01/01/2009 a 31/12/2018 , cfe. disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da LC no
123/2006. Após, deve o p.p. ser devolvido, para prosseguimento da ação fiscal.”
Com fundamento na referida Representação Fiscal, foi proferido o ADE, fls. 1.103,
cujo teor reproduzimos a seguir:
“Art. 1o Excluir do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a
pessoa jurídica ESQUADRIAS BERRI LTDA. EPP (CNPJ: 81.013.146/000173 e
PROCESSO: 13971.720123/201358), pelas seguintes razões:
I – Constatação de que a escrituração contábil desta empresa é incapaz de
permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, incidindo
na hipótese do artigo 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123/2006 e do art.
5o, inciso VIII, da Resolução CGSN No 15/2007; e
II – Constatação de prática de infração reiterada ao disposto na Lei Complementar
no 123/2006, incidindo na restrição do art.29, inciso V, da referida Lei e do art. 5o,
inciso VIII da Resolução CGSN No 15/2007;
Art. 2o A exclusão de que trata este Ato Declaratório produz efeitos retroativos a
01/01/2009, estendendo-se até 31/12/2018, nos termos do artigo 29, §§ 1o e 2o
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e do artigo 6o, inciso
VI, § 6o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, podendo
serapresentada manifestação de inconformidade no prazo de 30 dias a partir da
data da ciência do contribuinte, conforme determina o art. 15 do Decreto
70.235/72.
Em sua manifestação de inconformidade, alega que o elenco das provas
constantes do processo administrativo não foi indicado com clareza para que
pudesse dar vazão as suas defesas.
Afirma que não restaram atingidos os liames de simulação, fraudes e o alegado
enquadramento do art. 29, §4o da Lei Complementar no 123/2006 que se deram
por erro de interpretação e equívoco.
Argumenta que a prova obtida se deu na ausência dos representantes legais da
empresa, sendo, portanto, unilateral, o que desrespeita os direitos constitucionais
do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2013-58
5
Cita e transcreve trechos doutrinários e de decisão judicial e conclui:
“A defesa é operação de direito natural (‘ninguém pode ser condenado sem ser
ouvido’) e não se concebe a possibilidade de uma repartição pública instaurar
processo contra o individuo sem que ele tenha sido ouvido no interior do
procedimento administrativo, até porque tal declaração juntada pela auditagem
não foi sequer vistado pelos representantes legais das empresas.”
Por fim, requer o deferimento para a produção de provas, admitidas em direito,
especialmente documental e documental suplementar, bem como operacional e
demais, testemunhais se necessárias; o recebimento da manifestação de
inconformidade e concessão do efeito suspensivo à exclusão do SIMPLES.
Os AI, fls. 1.174 a 1.242, foram acompanhados do Termo de Verificação Fiscal
(TVF), fls. 1.251 a 1.299, cujo objetivo, conforme afirma Auditor Fiscal autuante,
foi a descrição pormenorizada dos fatos e fundamentos jurídicos atinentes às
infrações à legislação tributária praticadas pelo Defendente, os quais ensejaram a
lavratura do AI sob julgamento.
No referido documento o Auditor Fiscal discorre novamente sobre a denúncia
recebida de Laerte Berri acerca de possíveis irregularidades e infrações à
legislação tributária praticadas pela Impugnante e prossegue:
“3. Tal denúncia imputou ao Fiscalizado a prática de subfaturamento das vendas
com a consequente não contabilização da parte “por fora”, ou seja, a denúncia
imputou ao Fiscalizado a prática de “caixa-dois”.
4. Tal circunstância, segundo o denunciante, teria resultado na supressão do
recolhimento de tributos, fato que o fez requerer à Receita Federal do Brasil
fossem “apuradas as fraudes cometidas”.
[...]
6. Acompanhou a denúncia uma série de documentos que o denunciante afirmou
ter retirado das instalações do Fiscalizado e que a seguir se descreve, ressaltando-
se que a análise do seu conteúdo será feita em tópico mais à frente.
7. O primeiro dos documentos é uma planilha de controle de duplicatas emitidas
que, segundo o denunciante, consubstanciava um dos controles do “caixa dois” do
Fiscalizado, pois evidenciava a parcela das vendas “por fora”, ou seja, não
documentada nas notas fiscais. (fls. 13 a 33)
8. Tal parcela “por fora” estaria consubstanciada pelos valores apostos na coluna
“COMPL”.
[...]
10. Outro documento anexado à denúncia é composto por folhas de um “conta
corrente” (fls. 34 a 129), que contêm a movimentação financeira bancária do
Fiscalizado, ou seja, as entradas e saídas de recursos, cujo excerto também está
transcrito a seguir:
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2013-58
6
[...]
11. Os demais documentos anexados consubstanciam extratos bancários do
Fiscalizado.
12. Antes de prosseguir mister que se defina que a planilha referida no parágrafo
7 será, doravante, neste Termo de Verificação Fiscal, chamada sempre de
“Planilha de Controle de Duplicatas Emitidas”, e que o documento mencionado no
parágrafo 10 será referido sempre como ‘Conta Corrente’.”
Adiante, sob o título “Da Análise da Documentação e da Comprovação do
Subfaturamento”, passa a discorrer sobre as planilhas apresentadas e sua
comparação com as notas fiscais, com os valores lançados na contabilidade e com
os valores constantes dos extratos bancários do sujeito passivo, tratando inclusive
de casos concretos, para, ao final, concluir que os dados apresentados pelo
denunciante eram verossímeis.
Adiante trata sobre a constatação de divergência entre os valores declarados
através da Declaração Anual do Simples Nacional – DASN, referente ao ano
calendário 2009, e os valores informados pela Declaração de Informações sobre
Movimentação Financeira – DIMOF, relativo ao mesmo período, informados pelo
Banco do Brasil e Bradesco.
Afirma que os valores de vendas escriturados na contabilidade seriam compatíveis
com aqueles declarados na DASN, fato que reforçaria o indício de que o
descompasso entre a movimentação financeira e a receita declarada constituiria
omissão de receitas.
Assim, emitiu o Termo de Intimação 2012.00467803, no qual exigiu da Defendente
que comprovasse a origem dos depósitos bancários, tendo esclarecido de que,
caso não lograsse êxito na comprovação referida, teria por consequência a
assunção dos valores creditados como receita omitida.
Porém, em resposta, a Defendente não apresentou nenhuma informação que
pudesse servir de comprovação da origem dos recursos. Dessa forma, todos os
valores creditados foram considerados presunção de receita.
As citadas condutas ensejaram a lavratura de dois autos de infração: o primeiro,
sujeito a multa qualificada (150%), incidente sobre o valor das vendas que foram
subfaturadas conforme detalhado na “Planilha de Controle de Duplicatas
Omitidas” e sobre a omissão de receita por presunção legal; e o segundo, sujeito a
multa de 75%, incidente sobre a receita declarada no Simples Nacional, em
decorrência de a Defendente ter sido excluída do Simples Nacional.
Por fim, discorre sobre a responsabilidade solidária dos sócios da Defendente e
sobre a emissão da Representação Fiscal para Fins Penais.
Em sua impugnação, fls. 1.354 a 1.367, o sujeito passivo reproduz os mesmos
argumentos constantes da manifestação de inconformidade apresentada contra o
ADE no 05/2013, juntada às fls. 1.310 a 1.350.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2013-58
7
É o relatório.
DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
Voto
A manifestação de inconformidade e a impugnação foram apresentadas
tempestivamente, foram assinadas por representante do sujeito passivo e
encontram-se em consonância com os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (Processo Administrativo
Fiscal – PAF), por isso delas tomo conhecimento.
De início, cabe afastar o pedido de produção de novas provas em função de já se
encontrar precluso o seu direito nos termos do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72.
No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo à exclusão do Simples,
cabe esclarecer que este efeito decorre da apresentação manifestação de
inconformidade por força do art. 75, §3o da Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional no 94/2011 c/c art. 39, §6o da Lei Complementar no 123/2006.
Conforme vimos, no mérito, a contribuinte alega que não restaram atingidos os
liames de simulação, fraudes, o alegado enquadramento do art. 29, §4o da Lei
Complementar no 123/2006 que se deram por erro de interpretação e equívoco,
porém esta alegação não procede, senão vejamos.
Primeiro porque a exclusão da Defendente do Simples não teve por fundamento o
art. 29, §4o da Lei Complementar no 123/2006, pois, no ano calendário de 2009,
este dispositivo já tinha sido revogado pela Lei Complementar no 128/2008.
Segundo porque, conforme disposto no ADE, o fundamento da exclusão foi o art.
29, V e VIII da Lei Complementar no 123/2006, que a seguir reproduzimos:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
[...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;”
Conforme descrevemos no relatório, em seu TVF, o Auditor Fiscal autuante fez
comparações entre as notas fiscais emitidas, os valores constantes da
contabilidade, dos extratos bancários e dos documentos apresentados pelo
denunciante concluindo e demonstrando que a Defendente reiteradamente
subfaturou vendas e omitiu receitas com a finalidade de, mantendo a Fiscalização
em erro, suprimir ou reduzir o pagamento de tributos.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2013-58
8
Além disso, não escriturou o livro-caixa e escriturou o livro Diário de modo
resumido em bases mensais sem ampará-lo pelos livros auxiliares para o registro
individualizado conforme previsão normativa, sendo impossível a identificação da
sua movimentação financeira.
Em nenhum momento da sua peça de defesa a Impugnante apresenta provas ou
argumentos contrários aos constantes dos parágrafos acima. Logo, a decisão de
excluir a Impugnante do Simples não merece qualquer retoque.
Tanto em sua manifestação de inconformidade quanto em sua impugnação, o
sujeito passivo alega que as provas foram obtidas de modo unilateral sem os
representantes legais da empresa, fato que desrespeita os direitos constitucionais
do contraditório e da ampla defesa.
Argumenta também que os atos praticados pela empresa não se deram na forma
de simulação ou fraude, pois apenas teria havido erro de interpretação e
equivoco.
Ao examinar os documentos que compõem o processo, verificamos que as
alegações apresentadas pelo sujeito passivo não procedem, pois ele foi
cientificado do início do procedimento fiscal, conforme comprovam o Termos de
Início de Ação Fiscal, fls. 130 a 132, e Resposta à Intimação, fls. 134 e 135; e
durante o procedimento de fiscalização foram estabelecidos diversos diálogos com
o Auditor Fiscal autuante, conforme se constata da análise dos Termos de
Intimação Fiscal, fls. 396 a 399, 490 a 493, 629 a 787, 1.136 a 1.142; Respostas à
Intimação, fls. 400 e 401, 494 e 495, 788; e dos documentos de fls. 1.143 a 1.173.
Além disso, apesar de o Auditor Fiscal autuante ter em mãos documentos que
indicavam a prática de sonegação tributária pela Defendente, buscou comprovar
tal conduta através da comparação entre os valores constantes dos extratos
bancários, notas fiscais e lançamentos contábeis, conforme suficientemente
evidenciado nos argumentos consignados no TVF, a respeito dos quais, o
Impugnante não apresentou qualquer alegação em sentido contrário.
Dessa forma, não procedem os argumentos apresentados pela Defendente.
Ante o exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade e a impugnação, para manter a exclusão do sujeito passivo do
Simples Nacional e para manter integralmente os lançamentos do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, do PIS e da Cofins, juntamente com os acréscimos legais correspondentes.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 05 de maio de 2014 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
seu Recurso Voluntário em 23 de maio de 2014, no qual, registre-se, permanece fiel aos
argumentos trazidos tanto na Manifestação de Inconformidade quanto na Impugnação.
É o relatório do essencial.

Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2013-58
9
VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, com uma pequena ressalva que destaco no voto. Introduzo alguns itens do TVF
apenas para mostrar a conduta zelosa da autoridade fiscal em seu trabalho digno de encômios e,
ainda, fazer também uma pequena ressalva quanto a um único aspecto.
Do voto da decisão recorrida:
Voto
A manifestação de inconformidade e a impugnação foram apresentadas
tempestivamente, foram assinadas por representante do sujeito passivo e
encontram-se em consonância com os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (Processo Administrativo
Fiscal – PAF), por isso delas tomo conhecimento.
De início, cabe afastar o pedido de produção de novas provas em função de já se
encontrar precluso o seu direito nos termos do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2013-58
10
[Nota Relator CARF: no ponto, discordo de tal afirmação, uma vez que há previsão
para o recebimento de provas depois da impugnação diante de situações excepcionais, consoante
§§ 4o e 5 o do art.16 do Decreto no 70.235/72.]
Continuando com o voto:
No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo à exclusão do Simples,
cabe esclarecer que este efeito decorre da apresentação manifestação de
inconformidade por força do art. 75, §3o da Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional no 94/2011 c/c art. 39, §6o da Lei Complementar no 123/2006.
Conforme vimos, no mérito, a contribuinte alega que não restaram atingidos os
liames de simulação, fraudes, o alegado enquadramento do art. 29, §4o da Lei
Complementar no 123/2006 que se deram por erro de interpretação e equívoco,
porém esta alegação não procede, senão vejamos.
Primeiro porque a exclusão da Defendente do Simples não teve por fundamento o
art. 29, §4o da Lei Complementar no 123/2006, pois, no ano calendário de 2009,
este dispositivo já tinha sido revogado pela Lei Complementar no 128/2008.
Segundo porque, conforme disposto no ADE, o fundamento da exclusão foi o art.
29, V e VIII da Lei Complementar no 123/2006, que a seguir reproduzimos:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
[...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;”
Conforme descrevemos no relatório, em seu TVF, o Auditor Fiscal autuante fez
comparações entre as notas fiscais emitidas, os valores constantes da
contabilidade, dos extratos bancários e dos documentos apresentados pelo
denunciante concluindo e demonstrando que a Defendente reiteradamente
subfaturou vendas e omitiu receitas com a finalidade de, mantendo a Fiscalização
em erro, suprimir ou reduzir o pagamento de tributos.
Além disso, não escriturou o livro-caixa e escriturou o livro Diário de modo
resumido em bases mensais sem ampará-lo pelos livros auxiliares para o registro
individualizado conforme previsão normativa, sendo impossível a identificação da
sua movimentação financeira.
Em nenhum momento da sua peça de defesa a Impugnante apresenta provas ou
argumentos contrários aos constantes dos parágrafos acima. Logo, a decisão de
excluir a Impugnante do Simples não merece qualquer retoque.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2013-58
11
Tanto em sua manifestação de inconformidade quanto em sua impugnação, o
sujeito passivo alega que as provas foram obtidas de modo unilateral sem os
representantes legais da empresa, fato que desrespeita os direitos constitucionais
do contraditório e da ampla defesa.
Argumenta também que os atos praticados pela empresa não se deram na forma
de simulação ou fraude, pois apenas teria havido erro de interpretação e
equivoco.
Ao examinar os documentos que compõem o processo, verificamos que as
alegações apresentadas pelo sujeito passivo não procedem, pois ele foi
cientificado do início do procedimento fiscal, conforme comprovam o Termos de
Início de Ação Fiscal, fls. 130 a 132, e Resposta à Intimação, fls. 134 e 135; e
durante o procedimento de fiscalização foram estabelecidos diversos diálogos com
o Auditor Fiscal autuante, conforme se constata da análise dos Termos de
Intimação Fiscal, fls. 396 a 399, 490 a 493, 629 a 787, 1.136 a 1.142; Respostas à
Intimação, fls. 400 e 401, 494 e 495, 788; e dos documentos de fls. 1.143 a 1.173.
Além disso, apesar de o Auditor Fiscal autuante ter em mãos documentos que
indicavam a prática de sonegação tributária pela Defendente, buscou comprovar
tal conduta através da comparação entre os valores constantes dos extratos
bancários, notas fiscais e lançamentos contábeis, conforme suficientemente
evidenciado nos argumentos consignados no TVF, a respeito dos quais, o
Impugnante não apresentou qualquer alegação em sentido contrário.
Dessa forma, não procedem os argumentos apresentados pela Defendente.
Ante o exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade e a impugnação, para manter a exclusão do sujeito passivo do
Simples Nacional e para manter integralmente os lançamentos do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, do PIS e da Cofins, juntamente com os acréscimos legais correspondentes.
Aspectos do TVF:
II.3 Da Análise da Documentação e da Comprovação do Subfaturamento
23. De posse da escrituração contábil e fiscal, além dos extratos bancários
entregues pelo Fiscalizado, procedeu-se à análise da regularidade do cumprimento
das suas obrigações tributárias, em conformidade com o MPF –Mandado de
Procedimento Fiscal.
24. Neste sentido, a primeira medida foi verificar a legitimidade dos documentos
anexados à denúncia, conferir se as informações ali constantes encontravam
correspondência nos extratos bancários e na escrituração contábil e fiscal, e se
eram, portanto, dignas de crédito.
25. Pois bem, tome-se a “Planilha de Controle de Duplicatas Emitidas”.
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2013-58
12
26. Tal planilha possui um cabeçalho com a identificação completa do Fiscalizado
e apresenta os dados em 7 colunas, a saber: “DATA”, “CLIENTE”, “No DPL”,
“VALOR”, “COMPL.”, “TOTAL” e “REPRES.”:

27. Segundo o denunciante, tal planilha consubstanciava um dos controles do
“caixa dois” do Fiscalizado, pois evidenciava a parcela das vendas “por fora”, ou
seja, não documentada nas notas fiscais.
28. Especificamente, a coluna “COMPL.” representava esta parcela “por fora”, à
margem da nota fiscal e portanto da escrituração.
29. A Fiscalização procedeu à análise da referida planilha, e constatou que as
duplicatas ali relacionadas estão todas lançadas nos livros contábeis, porém nos
valores constantes da coluna “VALOR”, que guardam relação com aqueles que
constam das respectivas notas fiscais. Ou seja, tal planilha reflete, de fato,
operações comerciais do Fiscalizado.
30. Restava confirmar se os valores constantes da coluna “COMPL.”, que
perfaziam a parcela “por fora”, eram verossímeis ou não. Para tanto, a
Fiscalização cotejou os valores da coluna “TOTAL”, que contemplavam a parcela
escriturada mais aquela “por fora”, com os extratos bancários.
31. De tal cotejo resultou a constatação da existência de diversos créditos
bancários coincidentes com os valores da coluna “TOTAL”, e em datas
compatíveis, apontando inequivocamente para a circunstância de que os valores
constantes da coluna “COMPL.” eram legítimos, ou seja, que a prática de
subfaturar vendas era verdadeira.
Em seguida, a autoridade fiscal demonstra, por meio de vários exemplos concretos
relativamente a notas fiscais da planilha supra, a comprovação da prática de subfaturamento e,
ainda, efetuou várias diligências com os clientes da Fiscalizada, os quais constam na referida
planilha, no intuito de demonstrar outro tipo desta prática.
Com a palavra a autoridade fiscal:
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2013-58
13
74. Em diligência efetuada em face de um outro cliente do Fiscalizado, Pátria
Unida Materiais de Construção Ltda., surgiu outra comprovação da prática de
subfaturamento.
75. A Pátria Unida foi a destinatária da nota fiscal no 1328, no valor de R$
3.684,90, emitida em outubro de 2009, segundo registro no Livro Razão. O mesmo
livro contábil mostra que foi desdobrada em duas duplicatas, a primeira no valor
de R$ 368,49 e a segunda de R$ 3.316,41. (fl. 255)
76. Em 21/12/2012 a Pátria Unida foi intimada a apresentar cópias de todas as
notas fiscais de compra de mercadorias realizadas em 2009 junto ao Fiscalizado,
além de comprovar documentalmente os pagamentos correspondentes. (fls. 984 a
987)
77. Em resposta, a Pátria Unida apresentou a cópia da nota fiscal no 1328 e
afirmou que esta tinha sido a única compra feita do Fiscalizado no ano de 2009,
além de afirmar, também, não ter encontrado o comprovante de pagamento. (fls.
1018 a 1019)
78. Tal nota fiscal, como acima referido, lastreou a emissão de duas duplicatas,
uma no valor de R$ 368,49 e vencimento em 29/10/2009, e outra no valor de R$
3.316,41 e vencimento em 18/11/2009, totalizando, ambas, R$ 3.684,90.
79. A “Planilha de Controle de Duplicatas Emitidas” assim discrimina esta venda,
omitindo a entrada, confirmando que a distribuição da parcela subfaturada
excepciona esta primeira parcela:

80. Segundo tal planilha, a nota fiscal no 1328 foi subfaturada em R$ 3.684,90 e
mostra que o valor total da venda, constante da coluna “TOTAL”, é de R$
7.001,31. E é exatamente este valor que consta do extrato bancário do Bradesco,
agência 381 e conta 23669-1,no dia 19/11/2009:
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2013-58
14

81. É por isto que a Pátria Unida não encontrou o comprovante de pagamento,
porque se assim o fizesse desnudaria a prática de subfaturamento.
82. Cristalino, portanto, que a prática de subfaturamento das vendas por parte do
Fiscalizado é verdadeira, assim como são legítimos os dados constantes da
“Planilha de Controle de Duplicatas Emitidas”.
Discordo, entretanto, em outro ponto levantado pela autoridade fiscal, no item 180
do TVF, quando ressalvou que “b) não foi efetuada a compensação dos pagamentos feitos no
regime simplificado – Simples Nacional -, pela falta de previsão legal para tanto, devendo o
Fiscalizado, em querendo, pleitear a sua restituição.”
Apesar de não haver nenhuma contestação no recurso sobre tal posição, entendo
que deve-se observar a Súmula CARF de no 76:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário e, de ofício, dar provimento em
parte para que eventuais recolhimentos efetivados na sistemática do Simples Nacional sejam
deduzidos dos valores lançados de ofício.

Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.059 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720123/2013-58
15
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1556
DF CARF MF
Original